Tribunal: TJMT
Processo: 1014850-30.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014850-30.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Nulidade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[PAULO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 521.911.681-91 (ADVOGADO), PAULO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 521.911.681-91 (IMPETRANTE), MARCOS FALEIROS DA SILVA (IMPETRADO), MAURO ROBERTO MARTINS DA SILVA - CPF: 864.808.391-53 (PACIENTE), MARCO AURELIO DESSBESELL - CPF: 985.097.051-00 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 11a VARA CRIMINAL ESPECIALIZADA DA JUSTIÇA MILITAR E DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DA CAPITAL (IMPETRADO), JUÍZO DA 11a VARA ESPECIALIZADA DA JUSTIÇA MILITAR DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), DIRLEY DE SOUZA BORGES - CPF: 967.529.711-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE PEREIRA DA CUNHA - CPF: 568.669.681-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO MARTINS DA SILVA - CPF: 914.103.474-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS GOMES DE SOUZA - CPF: 531.886.751-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURO ROBERTO MARTINS DA SILVA - CPF: 864.808.391-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA A ORDEM SEM EXAME DO MÉRITO, ANTE O RECONHECIMENTO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIMES MILITARES –
PRETENDIDO DESENTRANHAMENTO DE PROVAS DITAS ILÍCITAS E RECONHECIMENTO DE NULIDADE DAS DILIGÊNCIAS EFETUADAS NO BOJO DO INQUÉRITO POLICIAL MILITAR DURANTE O PERÍODO DE SUSPENSÃO, COMPREENDIDO DE 19/03/202 A 19/04/2020
– MATÉRIAS QUE AINDA SERÃO APRECIADAS PELO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA DURANTE A SESSÃO DE INSTRUÇÃO, AGENDADA PARA O DIA 10/03/2022 – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVOS PREJUÍZOS AOS ACUSADOS - TESES INTRINSECAMENTE LIGADAS AO MÉRITO DO FEITO CORRELATO, CUJA ANÁLISE EXIGE AMPLO REVOLVIMENTO DO LASTRO PROBATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO
WRIT
– VEDADO O EXAME DE MATÉRIAS QUE NÃO FORAM APRECIADAS PELO JUIZ NATURAL DA CAUSA –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
– INADMISSÃO DO
WRIT
QUE SE IMPÕE –
HABEAS CORPUS
EXTINTO SEM EXAME DO MÉRITO
.

Na hipótese, restou evidenciado que a ação penal militar instaurada em desfavor dos pacientes é de competência do Conselho Permanente de Justiça, não cabendo ao juiz togado, monocraticamente, manifestar-se acerca de questões de fato e de direito – tais como o aventado desentranhamento de provas e o reconhecimento de nulidades processuais - sob pena de nulidade por violação do art. 28 da Lei
n.o 8.457/1992.

Por consequência, inexistindo manifestação do juízo
a quo
acerca das teses arguidas na vertente impetração, não cabe a esta eg. Corte de Justiça a análise direta de tais alegações, porquanto além de implicar em indevida supressão de instância, sua apreciação demandaria amplo revolvimento do conjunto fático-probatório atinente ao feito correlato, o que não se admite em sede de
habeas corpus
.

Writ
extinto, sem exame do mérito.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DR. PAULO CESAR DE OLIVEIRA

PACIENTE(S):

MAURO ROBERTO MARTINS DA SILVA

MARCO AURÉLIO DESSBESELL

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Conforme relatado por ocasião da análise da tutela de urgência vindicada, trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício dos pacientes acima identificados,

submetidos, em tese, a constrangimento ilegal atribuído ao d. Juízo da 11a Vara Criminal Especializada da Justiça Militar da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
deixar de apreciar os pedidos de desentranhamento de provas ilícitas e nulidade do inquérito policial militar
, formulados nos autos da ação penal n.o 00465-86.25.2019.811.0042 – código 606924, em que denunciados pelo suposto cometimento dos crimes tipificados no
art. 308, §1o
[corrupção passiva] e
art. 324
[inobservância de lei, regulamento ou instrução],
ambos do Código Penal Militar
;
art. 288, parágrafo único, do Código Penal
[associação criminosa armada], praticados na forma do art. 53, §4o c/c art. 9o, inc. II, alínea
c
c/c art. 80, todos do CPM.

Ilustrando a aventada coação ilegal, aduz o firmatário do remédio heroico que
a denúncia ofertada em face dos pacientes lastreou-se em provas ilícitas
, consistentes em
prints
de conversas extraídos do aplicativo
WhatsApp
, as quais teriam sido produzidas unilateralmente por um dos corréus que é, inclusive, reconhecidamente inimputável; e conquanto a i. defesa, em sede de resposta à acusação, tenha pugnado pelo desentranhamento de tais documentos, a d. autoridade inquinada de coatora quedou-se silente quanto ao pedido aventado, limitando-se a designar audiência de instrução e julgamento; o que além de
causar prejuízos à defesa dos pacientes

“devido à salada de papeis que não falam nada com nada, e que podem facilmente ter tido seu conteúdo alterado”
(sic),
vai de encontro com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça
, por ocasião do julgamento do RHC n.o 99.735/SC.

Lado outro, assevera que conquanto o MM. Juiz titular da 11a Vara Criminal Especializada da Justiça Militar da Capital/MT, por meio do Ofício Circular n.o 017/2019/GAB, datado de 19/03/2020, tenha determinado a suspensão, pelo período de 30 (trinta) dias, dos prazos de todos os inquéritos policiais em curso no âmbito da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso; o Encarregado pelo procedimento investigativo instaurado em face dos pacientes pugnou fossem procedidas com inúmeras diligências, tais como o cumprimento de mandados de busca e apreensão e a decretação da prisão cautelar dos pacientes, atos que, embora não detenham caráter urgente ou inadiável,
foram efetivamente realizados durante o período de suspensão, em evidente violação ao art. 314 do CPC
e, por isso,
devem ser considerados nulos
.

Forte em tais argumentos, e invocando à título de
periculum in mora
os riscos que a manutenção das provas ditas ilícitas nos autos da ação penal correlata podem causar ao
“sagrado direito de defesa dos Pacientes”
; o impetrante requer a concessão
in limine
da ordem, para o fim de determinar o imediato desentranhamento de todas as conversas de
Whatsapp
que foram transcritas e colacionadas aos autos, bem como para reconhecer a nulidade de todos os atos praticados pelo Encarregado do IPM no período de 19/03/2020 a 19/04/2020, determinando-se, ainda, que todo o material probatório produzido nesse interregno seja removido do processo, nos termos do art. 314 do CPC.

E,
no mérito
, almeja a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ação constitucional.

A inicial de
habeas corpus
veio instruída com procuração (ID 98471965) e com os documentos eletrônicos anexados do ID 98471967 ao ID 98477986.

A
tutela de urgência
reclamada restou
indeferida
(ID

99049967)
, ocasião em que foram solicitadas informações à d. autoridade tida por coatora, que as prestou por meio dos documentos digitais registrados sob o ID
100154479.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
extinção do
writ
,

por entender que a análise das matérias por este eg. Sodalício configura indevida
supressão de instância
(ID
102225490
).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR
DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – EXTINÇÃO SEM EXAME DO MÉRITO DO
HABEAS CORPUS)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em seu parecer, a i. Procuradoria-Geral de Justiça argumenta que as teses arguidas na presente impetração não foram submetidas à análise do d. magistrado de primeiro grau, de maneira que apreciá-las de forma direta nesta instância Revisora configuraria indevida
supressão de instância
e consequente infringência ao princípio do duplo grau de jurisdição; motivo pelo qual opina pelo ‘
não conhecimento’ do
writ
, com a consequente
extinção do feito sem exame de mérito
.

Com efeito, analisando detidamente o caderno processual eletrônico, entendo que
razão assiste ao i. órgão ministerial
. Explico.

Em suma, por meio da presente impetração, o nobre causídico pretende seja determinado o desentranhamento de
prints
de conversas extraídas do aplicativo de troca de mensagens
Whatsapp
, ao argumento de que tais provas seriam ilícitas; bem como o reconhecimento da nulidade de todas as diligências produzidas no Inquérito Policial Militar no período de 19/03/2020 a 19/04/2020, em decorrência da suspensão dos prazos expressamente determinada pelo juízo
a quo
.

Todavia, conforme adiantado por ocasião da análise da tutela de urgência e seguindo o raciocínio adotado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça, do exame da prova pré-constituída extrai-se a conclusão de que, de fato, as teses suscitadas pela defesa na presente ação de
habeas corpus

não foram apreciadas pelo juízo singular
, justamente porque tratam-se de matérias intrinsicamente ligadas ao mérito da ação penal correlata e, por isso, serão apreciadas no momento oportuno, qual seja, durante a instrução criminal.

Com efeito, como bem esclarecido pelo MM. Juiz titular da 11a Vara Criminal Especializada da Justiça Militar em seus informes (ID 100154479),
a ação penal instaurada em face dos pacientes é de competência do Conselho Permanente de Justiça
, ou seja, a partir do recebimento da denúncia – que se deu em 18/12/2020 – todos os atos decisórios do feito
deverão ser exarados pelo Colegiado durante a Sessão de Instrução agendada para o dia 10/03/2022
, não cabendo ao juiz togado emitir, monocraticamente, qualquer pronunciamento sobre questões de fato ou de direito, sob pena de nulidade por violação ao art. 28 da Lei n.o 8.457/1992.

A propósito, é esse o entendimento firmado no Superior Tribunal Militar, veja-se:

“CORREIÇÃO PARCIAL AJUIZADA PELO MPM. INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHAS. NÃO ATENDIMENTO DO PLEITO. DECISÃO MONOCRÁTICA. PROCESSO INSTAURADO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA DO ART. 28, INCISO V, DA LEI No 8.457/92. NULIDADE DA DECISÃO QUESTIONADA. BAIXA DOS AUTOS À ORIGEM. ACOLHIDA POR UNANIMIDADE.
Compete aos Conselhos Permanente (CPJ) e Especial de Justiça (CEJ) decidir sobre as questões de direito ou de fato suscitadas durante instrução criminal ou julgamento - art. 28, inciso V, da Lei no 8.457, de 4.9.1992, Lei de Organização Judiciária. Pelo princípio constitucional do Juiz Natural, a decisão que cabe ao CPJ e ao CEJ não pode ser substituída por monocrática. Nesses casos, a Decisão é nula, nos termos do art. 500, inciso I, do CPPM.
Decisão unânime.”

(STM - CP: 00000966820147010401 RJ, Relator: Fernando Sérgio Galvão, Data de Julgamento: 03/09/2014, Data de Publicação: Data da Publicação: 09/09/2014 Vol: Veículo: DJE)

“EMENTA: CORREIÇÃO PARCIAL. NULIDADE DE DECISÃO MONOCRÁTICA. COMPETÊNCIA DO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA. PRELIMINAR ACOLHIDA POR UNANIMIDADE.
A decisão sobre questão de direito suscitada durante instrução criminal é da competência do Conselho Permanente de Justiça e está prevista no art. 28, inciso V, da Lei de Organização Judiciária Militar (Lei no 8.457/92). A Juíza-Auditora, ao decidir monocraticamente sobre prosseguimento ou não do Feito, usurpou a competência do Conselho Permanente de Justiça, eivando o processo de nulidade insanável. A preliminar de nulidade foi acolhida por unanimidade.
”

(STM - COR: 00002698720177010401, Relator: Alvaro Luiz Pinto, Data de Julgamento: 22/11/2017, Data de Publicação: 13/12/2017)

Além do mais, a despeito de todo o esforço argumentativo despendido pelo nobre causídico na exordial, concluo que
não restou demonstrado nenhum prejuízo concreto
sofrido pelos acusados em decorrência das alardeadas nulidades, de maneira que, eventual reconhecimento feito diretamente por esta eg. Corte de Justiça, além de configurar
indevida supressão de instância
, implicaria em
revolvimento do lastro probatório do feito correlato
, o que é de todo incompatível com o rito célere e sumário da ação constitucional.

Nesse sentido:

“A questão concernente à suposta ilicitude de provas não foi debatida pelo Tribunal de origem, o que impede o exame da matéria por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância.”
(vide: RHC 143.191/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 05/04/2021)

“Não tendo sido submetidas perante o Tribunal de origem as matérias ora arguidas (inépcia da denúncia; nulidade por ausência de perícia nos objetos apreendidos durante a prisão em flagrante; nulidade por ausência de defesa; nulidade por ilicitude das provas), é inviável o exame desses temas por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância.”
(STJ - AgRg no HC: 570813 RJ 2020/0080304-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 04/08/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2020)

"Prevalece no moderno sistema processual penal que
eventual alegação de nulidade deve vir acompanhada da demonstração do efetivo prejuízo
. Como é cediço, não se proclama uma nulidade sem que se tenha verificado prejuízo concreto à parte, sob pena de a forma superar a essência. Vigora, portanto, o
princípio pas de nullité sans grief
, a teor do que dispõe o art. 563 do Código de Processo Penal"
(HC 510.584/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019).

Desta feita, inexistindo flagrante ilegalidade a ser sanada por este eg. Sodalício e restando evidente a inexistência de manifestação do juízo
a quo
acerca das matérias arguidas na presente impetração, inadmissível o prosseguimento do
writ
, sendo de rigor sua extinção, em consonância com o sinalizado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça em seu judicioso parecer.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
EXTINGO A AÇÃO DE
HABEAS CORPUS
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
,
porquanto evidenciada

indevida supressão de instância.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021